Tribunal: TJES
Processo: 5015465-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015465-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA GENIR OLIVA DE SOUZA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SUCESSÓRIA. CÁLCULO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Maria Genir Oliva de Souza contra decisão do juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que, em ação sucessória decorrente do falecimento de Zenir de Souza, indeferiu o pedido de exclusão da meação da base de cálculo das custas processuais. A agravante sustenta que a meação, como direito próprio do cônjuge supérstite, não se confunde com a herança, devendo ser excluída da base de cálculo das custas. Requer também, subsidiariamente, o parcelamento do valor remanescente das custas, conforme art. 98, §6º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é em determinar se o valor correspondente à meação do cônjuge supérstite deve ser excluído da base de cálculo das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A herança transmite-se aos herdeiros legítimos e testamentários com a abertura da sucessão, configurando-se como massa indivisível até a partilha, conforme o princípio da saisine (art. 1.784 e 1.791 do Código Civil).

4. A meação do cônjuge supérstite constitui direito próprio decorrente do regime de bens adotado durante o casamento e não integra o monte partível nem o conceito de herança, sendo, portanto, indevida sua inclusão na base de cálculo das custas processuais.

5. O parcelamento das custas processuais remanescentes, com base no art. 98, §6º, do CPC, é permitido, caso comprovada a insuficiência de recursos financeiros, sendo medida que visa assegurar o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA GENIR OLIVA DE SOUZA
em face da decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara de Piúma/ES que, nos autos da ação sucessória ajuizada em razão do falecimento de
ZENIR DE SOUZA
, indeferiu o pedido de exclusão da meação da base de cálculo das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID n°10132554), sustenta a agravante que a meação, por ser direito próprio da cônjuge supérstite e não integrar o patrimônio do falecido, não se enquadra no conceito de herança. Assim, entende que as custas devem incidir apenas sobre o monte partível, ou seja, o patrimônio efetivamente sujeito à partilha.

Além disso, a agravante destaca a desproporção da cobrança integral das custas sobre o valor total da causa, o que onera indevidamente os herdeiros e a meeira, que já enfrenta dificuldades financeiras para arcar com as despesas. Requer, portanto, a reforma da decisão para que seja recalculada a base de cálculo das custas, excluindo-se a meação, e para que seja concedido o parcelamento do valor remanescente das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA GENIR OLIVA DE SOUZA
em face da decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara de Piúma/ES que, nos autos da ação sucessória ajuizada em razão do falecimento de
ZENIR DE SOUZA
, indeferiu o pedido de exclusão da meação da base de cálculo das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID n°10132554), sustenta a agravante que a meação, por ser direito próprio da cônjuge supérstite e não integrar o patrimônio do falecido, não se enquadra no conceito de herança. Assim, entende que as custas devem incidir apenas sobre o monte partível, ou seja, o patrimônio efetivamente sujeito à partilha.

Além disso, a agravante destaca a desproporção da cobrança integral das custas sobre o valor total da causa, o que onera indevidamente os herdeiros e a meeira, que já enfrenta dificuldades financeiras para arcar com as despesas. Requer, portanto, a reforma da decisão para que seja recalculada a base de cálculo das custas, excluindo-se a meação, e para que seja concedido o parcelamento do valor remanescente das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º do CPC.

Portanto, cinge-se em determinar se a base de cálculo das custas processuais deve incluir o valor correspondente à meação da cônjuge supérstite ou se este montante deve ser excluído, assim como a possibilidade de parcelamento das custas processuais remanescentes, diante da alegada dificuldade financeira da agravante e dos herdeiros.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo pelo provimento do recurso e, consequentemente, pela reforma da decisão objurgada. Explico.

Conforme dispõe o artigo 1.784 do Código Civil, a abertura da sucessão opera a imediata transmissão da herança aos herdeiros legítimos e testamentários, em razão do
princípio da saisine
. Neste contexto, até que a partilha seja efetivada,
a herança permanece como um todo unitário
, constituindo uma massa indivisa regida pelas disposições do condomínio (art. 1.791 do CC). Assim, os herdeiros possuem direitos sobre a universalidade do patrimônio deixado pelo falecido, sem que haja, até então, individualização ou atribuição exclusiva de bens específicos.

Neste sentido é o posicionamento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. DEFESA DO PATRIMÔNIO COMUM. LEGITIMIDADE ATIVA. COERDEIRO. PARTILHA NÃO REALIZADA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. BENFEITORIAS. FUNDO DE COMÉRCIO. INDENIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. COBRANÇA. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração de contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF).

2. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários em virtude do princípio da saisine, permanecendo como um todo unitário até a partilha, que é regida pelas disposições relativas ao condomínio, em que também está abarcada a fração relativa à meação.

3. Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para propor ação em defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus, independentemente da formação de litisconsórcio com os demais coerdeiros.

4. Não configura julgamento ultra ou extra petita o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente como um todo.

5. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca de não ser cabível o direito à indenização por benfeitorias e fundo de comércio demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.

6. É necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.825.406/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.)

Por sua vez, quanto à
meação
, trata-se de direito próprio do cônjuge sobrevivente, decorrente do regime de bens adotado durante o casamento, e não de herança. Deste modo, embora a meação figure no inventário para fins de apuração do patrimônio total,
ela não integra o monte partível
, sendo reservada ao cônjuge supérstite.

Considerando as custas processuais nos casos envolvendo partilha de bens, essas são regulamentadas pela Lei n° 9.974/2013 (com alterações realizadas pela Lei 10.178/2014), em que dispõe no seu art. 6º, §3°:

Art. 6º As custas judiciais são da ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei.

[...]

§ 3º Tratando-se de inventários, arrolamentos, ações de divórcio, e outras em que haja partilha de bens ou direitos,

as custas incidirão sobre o valor envolvido
.

No caso em tela, verifico que o magistrado
a quo
, considerando o disposto no referido artigo, interpretou de forma abrangente ao determinar que as custas processuais incidissem sobre a totalidade do patrimônio declarado no inventário, incluindo a meação da cônjuge supérstite.

Contudo, tal entendimento desconsidera que a meação não constitui patrimônio do de cujus e, consequentemente, não integra o conceito legal de herança ou monte partível, sendo este direito próprio do cônjuge sobrevivente. Portanto, excluir a meação da base de cálculo das custas é a interpretação que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e legalidade.

No que tange ao pagamento de forma parcelada das custas processuais, essa encontra respaldo no artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de concessão desse benefício à parte que demonstre dificuldade financeira, desde que tal benefício não comprometa a efetivação do processo.

Na hipótese em tela, a agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar integralmente com as custas processuais no momento, assim como os herdeiros, uma vez que não possui liquidez imediata, sendo o acervo do espólio composto apenas por bens imóveis. Assim, requer o respectivo parcelamento das custas determinadas.

Considerando a situação demonstrada, revela-se plenamente viável o deferimento do pedido de parcelamento das custas, permitindo que a tramitação do processo seja garantida sem que a parte agravante e os herdeiros sejam onerados de forma desproporcional.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA GENIR OLIVA DE SOUZA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a exclusão da meação da base de cálculo das custas processuais, assim como possibilitar o parcelamento das custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar